Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
1. MARY DAS GRACAS QUINTILIANO interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 240297232, autos originários) proferida em ação de interdito proibitório c/c cominatória e indenizatória movida contra NICOLAS ARANTES AMARAL e outros, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Mary das Graças Quintiliano exercitou direito de ação em face de Nícolas Arantes Amaral (possuidor direto do imóvel vizinho e seu real adquirente), de Marco Abrahão Narciso (sócio da construtora que presta serviços a Nícolas e coproprietário do imóvel vizinho) e de Karina de Castro Merheb Narciso (coproprietária do imóvel vizinho), por meio deste processo de conhecimento, no qual formulou pedido em sede de tutela provisória de urgência para obter já, liminarmente, provimento jurisdicional para “(...) determinar i) o imediato conserto da cerca-viva e da grade, e ii) a imediata suspensão da obra realizada pelos requeridos até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento” (ID: 238948324, item V, subitem a, p. 30). Em rápido resumo, na causa de pedir a autora afirmou que no dia 25.04.2025 foi surpreendida com o início de uma obra realizada pelo vizinho, no terreno contíguo à sua residência situada no Setor de Habitações Individuais Lago Sul (SHIS), na QI 09, Conjunto 15, Casa 14, Lago Sul, Brasília (DF), tendo constatado que a cerca-viva, que há anos delimitava e protegia o imóvel, encontrava-se completamente destruída. Ao verificar a situação, a autora constatou que o réu Nícolas, ao executar a obra no imóvel situado no SHIS QI 09, Conjunto 15, Casa 12, Lago Sul, Brasília (DF), estava avançando indevidamente sobre a área de seu imóvel. Diante disso, a filha da autora solicitou a Nícolas que interrompesse a obra imediatamente, o qual “reconheceu a invasão” e “enviou uma cesta de café da manhã em sinal de desculpas” (p. 6); porém, ele prosseguiu a obra, motivo por que a autora registrou boletim de ocorrência policial e denunciou a obra à Ouvidoria do Distrito Federal, e Nícolas dirigiu-se à residência da autora e, na presença da filha dela, “passou a proferir gritos com tom ameaçador” (p. 7). Então, para obter comprovação técnica da invasão, contratou um topógrafo para a medição e mapeamento de ambos os terrenos, sendo constatado que o réu Nícolas “está construindo a parede da casa encostad[a] no baldrame, ficando no limite do seu terreno, conforme [se]verifica [d]as informações dos laudos” (p. 7). Além disso, o réu Nícolas “pretende edificar o muro após o ponto onde se encontra o hidrômetro da [casa] autora, o que implica em avanço indevido sobre o terreno de sua propriedade” (p. 7). A autora prosseguiu argumentando, em suma, que houve invasão de propriedade quando o réu Nícolas, sem autorização ou prévia notificação, destruiu a cerca-viva e empurrou a grade que estavam localizadas dentro do terreno da autora, e não sobre a linha divisória dos imóveis, configurando “não apenas um ato de turbação, mas uma verdadeiro esbulho possessório” (p. 10), além de violação às normas de proteção ambiental e urbanística previstas no art. 9.o e inciso I do Decreto distrital n. 14.873/1993, e no art. 49 da Lei federal n. 9.605/1998. Além disso, o muro que o réu Nícolas planeja construir após o hidrômetro situado no lote da autora, está aparentemente em desacordo com o disposto no art. 114, incisos I e II, e parágrafo único, do Decreto distrital n. 43.056/2022. Ainda em sede de tutela provisória, a autora argumentou, em resumo, que há urgência em determinar os consertos da grade e da cerca-viva porque seu imóvel ficou completamente desprotegido e visível a quem passe pela rua, vulnerável a invasões, pondo em risco sua integridade patrimonial e física, havendo ainda risco de queda dos fícus remanescentes sobre a residência e seus ocupantes; que o intuito do réu Nícolas é erguer um muro depois do hidrômetro no imóvel da autora, o qual planeja invadir. A autora também argumentou que a probabilidade do direito se infere da intenção do réu Nícolas avançar sobre a área do imóvel da autora, da destruição da cerca-viva confinante com os terrenos, e da continuidade das obras. A gratuidade de justiça pleiteada inicialmente (ID: 238948324, item I, pp. 2-3) foi indeferida pela decisão proferida no ID: 239973687, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID: 240002840). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. A apreciação, em caráter liminar, da tutela provisória deve prestar reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Desse modo, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Infere-se da causa de pedir que a autora invocou a proteção possessória imobiliária a ser ministrada liminarmente pela tutela inibitória prevista no art. 567 do CPC, para a imediata suspensão da obra vizinha tocada pelos réus e, ainda, de forma cumulada, a cominação de obrigação de fazer, nos moldes do disposto no art. 497 do CPC, para que os réus procedam ao imediato conserto da cerca-viva e da grade limítrofes. O art. 567 do CPC prevê a proteção da posse mediante expedição do mandado proibitório em que é cominada ao réu determinada pena pecuniária, se transgredir o preceito, nas hipóteses em que o possuidor direto ou indireto tiver justo receio de ser molestado na posse, isto é, turbado ou esbulhado. Assim, o requisito legal para a concessão do mandado proibitório é a “pertinência do justo receio demonstrado pelo autor em ver sua posse na iminência de ser molestada pelo réu. (...) o justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo - ainda que existente... O que importa é a seriedade da ameaça, sua credibilidade, sua aptidão para infundir num espírito normal o estado de receio.” (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado, apud MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 18 ed. São Paulo: Atlas. p. 197-198). Em relação à tutela provisória referente à obrigação de fazer relativamente ao imediato conserto da cerca-viva e da grade limítrofes, a tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também dependerá da probabilidade do direito alegado em juízo, mas independentemente do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Quanto à obrigação de fazer, também há de ser considerada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos não estou convencido da existência de justo receio a embasar a expedição do almejado mandado proibitório, senão a existência de conflito de interesses quanto ao possível uso anormal da propriedade pelos réus, em especial Nícolas, porquanto, apesar do alegado receio de turbação e esbulho possessório, não é possível inferir que o fato do prosseguimento da construção vizinha configure, por si só, iminência de molestação da posse da autora. A título de exemplo, confiram-se as fotografias anexadas no ID: 234484466, que registram a cerca-viva na lateral da residência, e aquelas anexadas no ID: 234484468, que registram finos troncos de árvores podados, mostrando como parte de suas copas pendem para o terreno vizinho e alguns troncos podados, respectivamente. As fotografias anexadas no ID: 234484470 não registram invasão ao terreno da autora, senão o início de edificação bem rente à cerca de arame. Neste capítulo o pedido liminar não há de ser deferido. Confira nesse sentido o teor do seguinte r. Acórdão tomado por paradigma: EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PRESUMIDA. 1. O possuidor direto ou indireto que comprove justo receio de ser molestado em sua posse poderá requerer judicialmente mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária em caso de turbação ou esbulho. 2. O pedido liminar de mandado proibitório deve ser indeferido quando os elementos dos autos não evidenciam a pretensão de usurpar ou impedir de forma clandestina ou violenta a posse exercida pela parte no imóvel em que reside. 3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão 1380416, 0716189-11.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no DJE: 09.11.2021). Por outro lado, verifico que ainda não há nos autos qualquer comprovação da existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo material alegado pela autora, tampouco à efetividade do provimento jurisdicional final de mérito, relativamente à vulnerabilidade de seu imóvel a invasões, pondo em risco sua integridade patrimonial e física, e ao risco de queda dos fícus remanescentes sobre a residência e seus ocupantes. De efeito, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo alegado pela autora. Por isso, este outro capítulo do pedido liminar também há de ser indeferido. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.07.2021, publicado no DJE: 28.07.2021). Diante do cenário fático-jurídico acima exposto, verifico que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao abuso do direito de vizinhança e ainda ao justo receio de molestação da posse da autora, ambos imputados aos réus, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária e superficial adequada ao presente estágio processual. Ante tudo o quanto expus, indefiro a tutela provisória”. 2. A agravante-autora sustenta que há perigo iminente de turbação e de esbulho possessório, pois a obra avança sobre seu lote, ameaça o hidrômetro e compromete a segurança da sua residência. 3. Destaca que a destruição da cerca viva e da grade compromete a segurança da residência, pois expõe a propriedade e seus ocupantes a riscos de acidentes e invasões, e os troncos dos fícus, cortados de forma inadequada, permanecem pendentes e representam perigo real, especialmente porque é idosa e reside sozinha. 4. Afirma que apresentou provas suficientes para demonstrar a urgência da medida e a probabilidade do direito, incluindo documentos, fotografias e laudo técnico que comprovam a destruição da cerca e o avanço da obra. 5. Ao final, requer: “A concessão da tutela de urgência no presente feito, a fim de que seja determinado: i) o imediato conserto da cerca viva e da grade, e ii) a imediata suspensão da obra realizada pelos agravados até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento; b) No mérito, pugna que seja confirmada a tutela recursal, dando total provimento ao presente Agravo de Instrumento com reforma da r. decisão interlocutória de origem (ID 240297232) que indeferiu a tutela provisória, para que: (i) seja realizado o imediato conserto da cerca viva e da grade, e ii) seja suspensa de forma imediata a obra realizada pelos agravados até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.” 6. Preparo (id. 73445466). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Em análise aos documentos do processo, verifica-se que as fotos juntadas demonstram que a cerca viva do imóvel da agravante-autora foi derrubada para a realização da obra do terreno vizinho (id. 238408952, autos originais), o que robustece a alegação de infringência aos direitos de propriedade da agravante-autora pelo agravado-réu. 10. Não obstante, em laudo técnico particular, o perito afirma que o imóvel da agravante-autora “está com implantação física atual deslocada lateralmente para a esquerda (sentido lote 16) em relação à posição indicada na base cartográfica oficial da SEDUH”, o que “pode gerar conflitos de divisa com o lote vizinho à direita (lote 12), uma vez que, em um eventual processo de regularização fundiária, a correção da posição do lote 14 — reposicionando-o em sentido diagonal à direita, conforme a poligonal oficial — implicaria no avanço de sua área sobre parte do lote 12” (id. 238408989, autos originários). 11. Assim, para a determinação de reconstrução do muro entre os terrenos, na linha anteriormente ocupada pela cerca viva, é imprescindível a realização de instrução probatória, sob o crivo do contraditório, para se apurar a regularidade da obra e a obediência aos limites da propriedade de cada uma das partes. 12. Por outro lado, a agravante-autora é pessoa idosa, vive sozinha no imóvel e alega ter sofrido ameaças do agravado-réu durante tentativa de resolver extrajudicialmente a questão. 13. Ademais, há risco ao resultado útil do processo, porquanto o avançar das obras dificultam e podem inviabilizar o retorno das partes ao estado anterior, em caso de procedência do pedido inicial. 14. Portanto, é prudente que a obra seja em parte suspensa, ao menos até a decisão de mérito do recurso, a fim de resguardar o resultado útil do processo e em razão da verossimilhança das alegações de que o imóvel foi parcialmente invadido. 15. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal para determinar a paralização das obras no imóvel do agravo-réu, vizinho à agravante-autora, que ultrapassem os limites da cerca viva anteriormente existente na divisa entre os imóveis, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 ao dia. 16. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação deverá também certificar o estágio atual da obra na área onde anteriormente existia a cerca viva e colacionar fotografias do local. 17. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 18. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se.